Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado para a análise da lide e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento de que "a pretensão da parte autora denota um quadro fático que aponta necessidade de realização de perícia formal, diante da complexidade da matéria fática a ser objeto de apuração. Isto porque a análise quanto a origem dos defeitos apontados, requer um conhecimento mais específico e acurado de um expert a fim de identificar se esta é decorrente da forma de utilização do produto pelo autor, ou se decorre de vício oculto constante no próprio bem".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50501661). Diante dos documentos apresentados, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o requerente alega que utilizou a máquina de lavar roupas durante o período de 1 ano e 3 meses após a compra, até que o eletrodoméstico passou a apresentar um barulho ensurdecedor e enorme trepidação ao iniciar a fase de centrifugação. Aduz tratar-se de "folga nos parafusos do eixo do tambor ou rasga o cesto de lavar roupas", vício já reclamado por diversos consumidores e de conhecimento da recorrida. Pugna pela reforma da sentença e julgamento da causa com a procedência dos pedidos formulados na inicial.
4. Contrarrazões juntadas pela segunda requerida (ID 50501666).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No presente caso, o autor identificou que sua máquina de lavar e secar apresenta barulho ensurdecedor e trepidação excessiva e indica "folga nos parafusos do eixo do tambor ou rasga o cesto de lavar roupas" como a provável origem do problema. No entanto, não juntou provas nesse sentido a fim de demonstrar as suas alegações, revelando-se necessária avaliação por um profissional especializado para determinar a causa do problema, seja ela um vício oculto ou resultado de mau uso do equipamento. Cabe ressaltar que o Juizado Especial Cível visa solucionar controvérsias cíveis de natureza de menor complexidade, objetivando uma justiça ágil e próxima do cidadão. Dessa forma, os litígios apresentados ao Juizado devem observar seu rito simplificado. Ressalve-se que as partes não juntaram elementos de prova suficientes de modo a permitir que o juízo procedesse ao julgamento de mérito sem uma perícia. Assim, a necessidade de produção de prova pericial para determinar qual defeito e sua causa evidencia a maior complexidade da demanda e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95. Nesse sentido, destaco precedentes das 1a e 3a Turmas Recursais:
7. "3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico "consumidor.gov" solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença. 4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. 6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia." (Acórdão 1743045, 07025546220238070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. "5. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia realmente algum vício oculto do produto ou se trata-se apenas de má utilização do produto. Ademais, apesar da autora sustentar que existe uma lâmina na borracha da porta que rasga as roupas quando em funcionamento, não juntou provas nesse sentido a fim de demonstrar as suas alegações. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95). 6. Conforme o art. 370 do CPC cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto. 7. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo realmente ser extinto sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes." (Acórdão 1660701, 07344348520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.